Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000408-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADELINO BRAGA - CPF: 111.612.721-00 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000408-54.2024.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Adelino Braga

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PASEP – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, CDC – DEFERIDO – SÚMULA 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Inteligência da súmula 297 do STJ.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000408-54.2024.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Adelino Braga

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos que lhe move Adelino Braga, deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Inconformado, o agravante sustenta que o CDC é inaplicável na espécie, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes, por se tratar de pedido de reparação de danos afetos ao PIS-PASEP. Segue sustentando, que o vínculo existente entre as partes não decorre de contrato de prestação de serviços disponibilizado no mercado de consumo, mas do quanto disposto no art. 5o, da Lei Complementar n. 08/70, que lhe atribui a responsabilidade por administrar as contas onde são depositados pela União os recursos do PASEP. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 198562691).

As informações foram prestadas (id. 200909159), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 200527678), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000408-54.2024.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Adelino Braga

V O T O

Cinge-se dos autos que Adelino Braga ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando à restituição de valores afetos a sua conta PASEP, tendo o douto magistrado
a quo
deferido a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o CDC é inaplicável na espécie, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes, por se tratar de pedido de reparação de danos afetos ao PIS-PASEP.

Segue sustentando, que o vínculo existente entre as partes não decorre de contrato de prestação de serviços disponibilizado no mercado de consumo, mas do quanto disposto no art. 5o, da Lei Complementar n. 08/70, que lhe atribui a responsabilidade por administrar as contas onde são depositados pela União os recursos do PASEP. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal da celeuma está na aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Dito isso, em que pese às alegações do agravante, o certo é que a súmula 297 do STJ é suficientemente clara ao dispor que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Nesta senda, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6o, VIII, do CDC,
verbis
:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;”
(negritei).

Assim, o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie ao deferir a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova (id. 197889699).

Isso porque, resta evidente, repiso, a presença das hipóteses de aplicação do
CDC
e os requisitos de seu art.
6o
, inc.
VIII
, razão pela qual mostra-se perfeitamente possível a concessão da inversão do ônus da prova na forma pretendida pelo agravado.

A propósito,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP
– VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 297 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ).
”
(TJMT, RAI n. 1022648-76.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENSÃO DE VALORES DECORRENTES DO PASEP
. RETENSÃO INDEVIDA. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
Código de Defesa do Consumidor
.
Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ).
Retenção de valores. Descabida a retenção dos valores relativos ao PASEP da conta corrente do autor,por se tratar de verba salarial. O STJ considera que o devedor, ao ter seu salário irregularmente suprimido de forma extrajudicial, tão logo depositado em sua conta corrente, faz jus à restituição dos valores. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. No caso dos autos, a parte autora confirmou ter firmado contrato de empréstimo junto a instituição financeira e a existência do inadimplemento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”
(TJRS, RAC n. 70079607370, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Giovanni Conti, j. 29.11.2018).

Igualmente, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

Importante ressaltar que a despeito das alegações do recorrente, a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se limita à ausência de conhecimentos técnicos. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa
“uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”.
(Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa,
Manual de direito do consumidor, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Assim, desde que aplicável o
CDC
, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em suas alegações, se procede a inversão do ônus da prova.

Isso ocorre, como visto, porque a relação jurídica qualificada por ser “de consumo” é caracterizada pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de um fornecedor de outro, porque é essência do código o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4o, inc. I, do CDC).

Assim, estando caracterizada a relação de consumo perfeitamente possível a inversão integral do ônus da prova, conforme as regras e princípios norteadores do CDC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024